Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESPÓLIO DE KALIL CHATER em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 27734015) interposto pelo ora embargante. Ocorre que referido acórdão foi disponibilizado no DJ eletrônico no dia 30/07/2021 e, segundo consta no andamento do processo, a ementa foi publicada em 02/08/2021. De tal sorte, como o prazo legal para a interposição dos embargos de declaração é de 05 dias (art. 1.023/CPC), aquele findou-se para o ora recorrente em 09.08. Entendo, pois, que a análise destes declaratórios está prejudicada ante a intempestividade, uma vez que interpostos em 26/10/2021, Id. 30240430. Por outro lado, esclareço que sequer seria o caso de se falar que na hipótese incidiria o que previsto no art. 1.026 do CPC, pois, os declaratórios interpostos posteriormente à publicação do acórdão anexado ao Id. 27734015, interrompem o prazo para interposição de outro recurso que não este manejado pelo Espólio. Ora, uma vez tendo sido publicado o acórdão do julgamento do recurso de apelação, o respectivo prazo de 05 dias para interposição do recurso de embargos de declaração é comum aos litigantes. Ademais, uma vez julgados os declaratórios interpostos após o julgamento da apelação, novo recurso de embargos de declaração, caso interpostos, devem fazer referência a esta última decisão do Colegiado. Portanto, o prazo para ambas as partes, visando a interposição dos declaratórios se ultimou em 09.08.2021. Disto isto, nego seguimento aos presentes recurso de embargos de declaração ante a intempestividade observada.